Tribunal: TJMT
Processo: 1029093-89.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029093-89.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), EMANUELLY ANA LIMA MOREIRA - CPF: 040.425.071-82 (ADVOGADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), Diretoria de Engenharia da Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029093-89.2017.8.11.0041

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Liberty Seguros S/A contra acórdão que reformou sentença de primeira instância, julgando improcedente o pedido inicial e promovendo a inversão do ônus de sucumbência em favor do Município de Cuiabá, sem, contudo, fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte embargante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em esclarecer a contradição relativa à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, após a inversão do ônus de sucumbência em favor do embargado.

III.
Razões de decidir

3. A inversão do ônus de sucumbência requer a fixação dos honorários advocatícios, observando o valor da causa, conforme art. 85 do CPC. Considerando o baixo valor atribuído à causa, a fixação equitativa dos honorários advocatícios, em R$ 1.200,00, é adequada, conforme o art. 85, §§ 8º e 11 do CPC.

4. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC foi afastada, por não se verificar o caráter protelatório dos embargos.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.200,00, por apreciação equitativa.

Tese de julgamento
: "A inversão do ônus de sucumbência deve ser acompanhada da fixação dos honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, quando o valor da causa for irrisório."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 85, §§ 8º e 11; art. 1.026, § 2º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029093-89.2017.8.11.0041

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Liberty Seguros S/A
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no ID nº 238647681, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá,
para
reformar a sentença recorrida e, como consequência, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é contraditório, pois reformou a sentença e julgou improcedente o pleito inicial, mas não fixou a base de cálculo para os honorários advocatícios devidos pela embargante, conforme disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

Assim, requer que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes modificativos, para sanar a contradição e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 245347675), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não acolhimento dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029093-89.2017.8.11.0041

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Liberty Seguros S/A
contra o Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no ID nº 238647681, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá,
para
reformar a sentença recorrida e, como consequência, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Inicialmente, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA COMPROVAR QUE O VEÍCULO DO MUNICÍPIO TEVE ENVOLVIMENTO NO ACIDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1 – Como regra, o Boletim de Ocorrência não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, pois se trata de declaração unilateral do interessado.

2 – A ausência de prova, para fins de demonstrar o nexo de causalidade, afasta a pretensão indenizatória contra o município

3 – Recurso de Apelação provido.

Em suas razões, o Embargante alega que
o acórdão proferido no ID 238647681, que conheceu do recurso de apelação do Município de Cuiabá, reformou a sentença, afastou o dever de ressarcimento dos prejuízos suportados pelo embargante e inverteu o ônus sucumbencial é contraditório, pois, ao inverter o ônus de sucumbência, não fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela embargante.

A irresignação merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, ao dar provimento ao recurso de apelação do ora embargado, este colegiado promoveu a inversão do julgado na origem. E, por assim ser, a parte autora, ora embargante, passou da condição de vencedora para vencida, cabendo a ela arcar com os ônus sucumbenciais.

Ao tratar da sucumbência, o acórdão tão apenas mencionou que deveria haver inversão do ônus.

Ocorre que, na origem, quando julgada procedente a ação, o juízo sentenciante condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, com o provimento da apelação do ora embargado, e, consequentemente, a improcedência dos pedidos da ora embargante, por certo que não haverá em falar de condenação, daí porque a imposição dos ônus sucumbenciais como feita pelo acórdão carece de clareza.

Cabe, então, definir a condenação aos ônus sucumbenciais, especialmente no que tange aos honorários advocatícios.

Nos termos do art.
85
, caput e §§ do
CPC
:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa , atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Como se vê, a fixação de honorários por apreciação equitativa tem cabimento quando o valor da causa for muito baixo ou quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido pelo vencedor.

Essa é a exata situação dos autos, considerando que o valor atribuído pela ora embargante à causa foi de R$ 5.654,15, valor ínfimo para que se adote como critério de fixação de honorários as faixas percentuais previstas nos
§§ 2º
e
3º
do art.
85
do
CPC
.

Dessa forma, deve ser corrigido o vício identificado, para que a parte dispositiva do acórdão afeta os honorários passe a constar com a seguinte redação:

“Em razão da sucumbência recursal, fixo os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), já considerado o trabalho dispendido nesta instância, em atenção ao artigo
85
,
§§ 8º
e
11
do
CPC
.”

No tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões, entendo que não assiste razão ao Embargado, visto que, para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Agravo regimental parcialmente provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1.A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento.

(EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 7/3/2016).[Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ.

[...]
4. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes,
para sanar a contradição apontada na parte dispositiva do acórdão, proferido em sede de apelação (ID 233500171 – pág. 4), que passa a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá para reformar a sentença recorrida e, como consequência, julgar improcedente o pedido inicial, com a inversão do ônus de sucumbência, em favor do embargado,
fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), já considerado o trabalho dispendido nesta instância, em atenção ao artigo
85
,
§§ 8º
e
11
do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024